Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702716-90.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELLY FIORINDA GRANDO, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, RAFAELLY FIORINDA GRANDO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em desfavor de RAFAELLY FIORINDA GRANDO, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível oposto por SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. em desfavor de RAFAELLY FIORINDA GRANDO e de Apelação Cível interposta por RAFAELLY FIORINDA GRANDO em desfavor de SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de no 0702716-90.2019.8.07.0011. Em Contrarrazões à Apelação (ID 19454796) o Apelado SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante RAFAELLY FIORINDA GRANDO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 11:30:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador